Tribunal: STF
Processo: RE 89354
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS, QUE O DEVEDOR E O
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PROCURARAM DISSIMULAR, PARA FRAUDAR O FISCO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 133 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.